Tribunal: TJDFT
Processo: 0741878-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741878-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA VALERIA DA SILVA AGRAVADO: LUIS FELIPE PASSOS VIEIRA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 69668667 – autos principais) que deferiu pedido de penhora de 10% em sua folha de pagamento, até o pagamento da dívida, atualizada em R$ 9.480,42. Defende, em resumo, a impossibilidade de penhora dos rendimentos, na forma do CPC 833, IV. Requer a suspensão liminar da penhora sobre sua remuneração/vencimento, até o julgamento do agravo. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são absolutamente impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a aludida penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (AgInt no AREsp 1370872/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 2019). 3. Posto isso, suspendo liminarmente a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Posteriormente, cls. Brasília, 18.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR